Tribunal: CARF
Processo: 16327.720381/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720381/2015-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Requerente.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. O objeto da controvérsia se constitui pela inconformidade da Contribuinte
com o não reconhecimento de direito creditório proveniente de IRPJ pago indevidamente ou a
maior e a consequente não homologação da compensação apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720381/2015-99
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720381/2015-99

3. O fundamento do Despacho Decisório (DD) foi de que o crédito indicado já
havia sido objeto de compensação em outra DCOMP, não havendo, portanto, liquidez e certeza,
nos termos do art. 170 do CTN.
4. Insatisfeita com a decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que realizou o pagamento de estimativa de IRPJ,
mas que, posteriormente, constatou equívoco na apuração do valor devido. Com base na
constatação, apresentou declaração de compensação. Afirmou que não usou o crédito. Requer o
acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para homologação da
compensação declarada.
5. A DRJ julgou pela improcedência da MI. Em suma, o Órgão julgador
identificou que, além de haver equívoco nas declarações de compensação, a Contribuinte
pretendeu usar o crédito como estimativa paga indevidamente na compensação e também
computa-lo no saldo negativo, ou seja, utilizá-la duas vezes, de formas alternativas, o que não
deve ser feito. Assim, tendo em vista que o crédito já foi usado em outra PER/DCOMP, não
haveria motivos para a reforma do DD.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) ofensa ao Princípio da Verdade
Material e a consequente invalidade do DD pela superficialidade na Instrução Probatória. O
Despacho é inválido pela superficialidade da busca de informações para a decisão, pois a
Autoridade se baseou apenas nos dados do Sistema. O dever de investigar a verdade foi
infringido, assim como a motivação do ato, bem como a legalidade. O Fisco deveria comprovar
por meios seguros e irrefutáveis a incorreção nos procedimentos da Recorrente. Não foi ainda
oportunizada a demonstração de que os créditos não tinham sido utilizados nas compensações
anteriores. A decisão da DRJ inovou. Deve ser o DD cancelado; b) alteração do critério jurídico
e ausência de motivação por descrição equivocada do fato. Tendo em vista que se comprovou
que a Recorrente possui crédito passível de aproveitamento não haveria mais motivação para a
manutenção do despacho, pois lhe falta descrição/indicação do fato, nos termos do Inciso I do
Artigo 50 da Lei no 9.784/99 e do Inciso III do Artigo 10 do Decreto no 70.235/72. A
apresentação de nova motivação por parte da DRJ demonstra que o DD contém motivação
deficiente; c) violação ao art. 146 do CTN e art. 59, II do Dec. 70.235/72, pois a DRJ emitiu
indiretamente novo despacho decisório. Afirma que a decisão pela manutenção do despacho
decisório não poderia ter outra motivação que a mesma do citado ato, que seria que o valor
creditório já havia sido aproveitado junto à outra DCOMP. Tal situação gerou cerceamento de
defesa. Deve o Acórdão ser reformado; no mérito, d) crédito não foi utilizado em compensações
anteriores, sendo que ele está disponível. Apesar do valor ter composto o saldo negativo do ano-
calendário de 2011, ele não foi usado. A própria DRJ reconheceu que a Recorrente não
aproveitou todo o crédito. O montante não foi utilizado em duplicidade; e) erro de fato não
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720381/2015-99

invalida o direito creditório. Ao final, requer o reconhecimento da invalidade do DD, bem como
a reforma da decisão da DRJ para que a compensação seja homologada.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Crédito e comprovação
11. A Contribuinte se insurge contra a não homologação de compensações feitas
por
meio
da
DCOMP
n°
14239.72462.230212.1.3.04-5202
e
da
DCOMP
n°
04828.71330.240212.1.3.04-2257. De acordo com essas declarações, a Requerente teria como
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativas de IRPJ no montante de R$ 338.548,31
(fl. 4 e 9).

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720381/2015-99

12. O crédito seria vinculado ao DARF indicado na declaração (fl. 5), no valor de
R$ 433.592,20.
13. Ao examinar o valor do crédito informado, a Autoridade fiscal atestou que o
montante do DARF foi completamente usado para formação do saldo negativo do ano-calendário
de 2011, no porte de R$ 2.265.328,30, o qual foi usado para compensação dos débitos indicados
na DCOMP n° 10627.25628.051113.1.7.02-6130, com cópia às fls. 13-22. A observação a
respeito está indicada no DD, à fl. 152, e também pode ser verificada na própria declaração de
final 6130, à fl. 17. Ambos colacionados abaixo.

14. Tais comprovações seriam suficientes para negar a pretensão da Contribuinte
quanto ao crédito indicado, contudo, ela informa que teria procedido a equívoco, uma vez que o
saldo negativo do período de 2011 não foi completamente usado na DCOMP de final 6130,
conforme se observa do Recurso à fl. 345.

15. De tal afirmação é possível concluir que não se trata de compensação de
pagamento indevido ou a maior, como informado nas DCOMPs não homologadas, mas sim de
compensação de saldo negativo.
16. Ao se examinar a DCOMP final 6130, na qual teria se usado o saldo negativo
do ano de 2011, percebe-se que apenas parte do saldo foi usado. De acordo com a Recorrente R$
1.920.381,43, enquanto o saldo seria de R$ 2.265.328,30. À fl. 14 dos Autos, na cópia da
referida Declaração consta que o crédito usado foi de R$ 917.073,38, sobrando o saldo de R$
1.003.308,05.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720381/2015-99

17. O fato é que, quer seja com base nos cálculos apontados pela Contribuinte,
quer seja com base nos números constantes na DCOMP final 6130, haveria crédito suficiente de
saldo negativo do ano de 2011 para compensar as declarações de compensação final 5202 e final
2257, objeto do presente Processo. Contudo, é necessário saber se houve crédito remanescente
disponível do saldo negativo do ano-calendário de 2011.
18. Por não entender que se trata de alteração de pedido, mas sim de erro na
indicação do crédito, bem como com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, é o caso de converter o
julgamento em diligência de forma a identificar se ainda há crédito disponível em favor da
Contribuinte do saldo negativo do ano-calendário de 2011.

V. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que a Autoridade fiscal identifique se há crédito
disponível em favor da Contribuinte do saldo negativo do ano-calendário de 2011, especialmente
quanto à análise da DCOMP n° 10627.25628.051113.1.7.02-6130. Após elaboração e juntada do
relatório explicativo e pormenorizado sobre a existência ou não do crédito apontado, devem os
Autos retornar para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital